Tribunal: TJSP
Processo: 1010154-59.2015.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inteligência da Súmula 85 do STJ. A prescrição não atinge o fundo de direito e sim as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela na mão direita decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o

Ementa:
ACIDENTÁRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inteligência da Súmula 85 do STJ. A prescrição não atinge o fundo de direito e sim as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela na mão direita decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Recurso do réu desprovido, exceto quanto ao pedido subsidiário de alteração do temo inicial do benefício, cuja apreciação fica diferida para momento posterior. Reexame necessário parcialmente provido. Consectários legais alterados, de ofício. Concessão de antecipação de tutela de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000342711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010154-59.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado LUIS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até
a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
2
VOTO No 16690
Apelação/Reexame Necessário: 1010154-59.2015.8.26.0576
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Luis Costa
ACIDENTÁRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inteligência
da Súmula 85 do STJ. A prescrição não atinge o fundo de direito e
sim as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a
propositura da demanda.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO. Autor que
apresenta sequela na mão direita decorrente de acidente de
trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que
confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de
maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício,
nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente
devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal. A data ora
estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de
todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente
ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso do réu desprovido, exceto quanto ao pedido subsidiário
de alteração do temo inicial do benefício, cuja apreciação fica
diferida
para
momento
posterior.
Reexame
necessário
parcialmente provido. Consectários legais alterados, de ofício.
Concessão de antecipação de tutela de ofício, para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
3
imediata implantação do benefício, ficando após determinada a
suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 143/145, que
julgou procedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões de recurso a autarquia alega
preliminarmente a prescrição do fundo do direito e, no mérito, que o autor não preenche
os requisitos legais necessários à percepção do benefício de auxílio-acidente, porquanto
não comprovada a redução da capacidade laborativa para a função habitual, conforme
conclusão pericial de que a sequela do apelado não se enquadra no Anexo III do Decreto
3.048/99. Subsidiariamente, requer que a data de início do benefício seja fixada da
juntada do laudo pericial e aplicação da TR na correção dos atrasados. Pugna pelo
provimento do recurso.
Em contrarrazões o segurado refutou a tese da prescrição e,
no mais, reafirmou fazer jus ao benefício, pugnando pela manutenção integral da decisão
(fls. 157/165).
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, deve ser afastada a alegada prescrição do
fundo do direito.
Isso porque a jurisprudência é firme no sentido de que a
prescrição quinquenal das ações referentes à prestação por acidente do trabalho, prevista
no caput do art. 104 da Lei no 8.213/91, atinge tão somente as prestações vencidas
previamente ao ajuizamento da demanda, não fulminando o direito de ação
propriamente dito.
Tal entendimento encontra respaldo no fato de que o
benefício acidentário, ademais de sua função alimentar, é espécie de prestação de trato
sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo do direito, podendo o segurado, a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
4
tempo, requerer a concessão do benefício a que entenda fazer jus.
Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Superior Tribunal
de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA
RURAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 103 DA LEI N. 8.213/91.
1. Na hipótese de concessão de benefício previdenciário, é sabido
que a prescrição não atinge o direito ao benefício, mas somente
as prestações não pagas, conforme se infere da leitura das
redações, a antiga e a atual, do art. 103 da Lei n. 8.213/91.
2. "Em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as
prestações, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer
tempo." (REsp 1.319.280/SE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 15/8/2013.) Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1384787/CE, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
03/12/2013, DJe 10/12/2013).

Nesse mesmo sentido vai a Súmula no 85 daquela Corte:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação”.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como rurícola na Fazenda Santa Helena, de propriedade de Guilherme
Sasso, sofreu acidente de trabalho típico em 29/12/2008, quando realizava a troca da
correia da roçadeira agrícola e prendeu o dedo médio da mão direita, que resultou em
fratura do osso navicular (escafoide) e, consequentemente corte, laceração, ferida
contusa e punctura. Em decorrência do evento infortunístico, teve reduzida sua
capacidade laborativa. Requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 24/25) e
concessão de benefício de auxílio-doença acidentário, vigente de 14/01/2009 a
28/02/2009, pelo diagnóstico de fratura ao nível do punho e da mão CID S62 - (fls. 44 e
61).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 124/130).
Em anamnese, o periciado informou ao experto que sofreu
acidente de trabalho em 29/12/2008, ao manusear uma máquina espalhadeira de adubo
e ao tentar reparar defeito na polia que emperrou, teve sua mão direita atingida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
5
resultou em amputação traumática da falange distal do terceiro dedo de referido
segmento, passando por cirurgia reparadora no coto. Afirma que sente dor em choque no
coto de amputação, que piora ao contato na superfície lesionada, ainda que com toques
leves.
Ao exame físico dos membros superiores, o experto
constatou amputação de falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo.
Acrescentou que o estudo radiológico da mão direita de
29/12/2008 demonstra fratura com perda de substância da falange distal do terceiro
dedo e fratura da falange distal do quarto dedo, sem perda de substância.
Explicou que analisando o histórico relatado pelo autor e a
documentação acostada aos autos, em correlação com o exame físico e os exames
subsidiários apresentados pelo autor, afirmou tratar-se de sequela de acidente de
natureza grave à época, que causou amputação traumática da falange distal do terceiro
dedo, porém restando mínimas sequelas funcionais, além da caracterização de
osteoartrose.
Concluiu o especialista que o autor é portador de dano com
déficit funcional parcial e permanente, com mínima repercussão para as atividades
profissionais e habituais, que não se enquadra nos critérios mencionados no Anexo III, do
Decreto 3.048/99 para fim de percepção de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, que
ocorreu em 28/02/2009 (fls. 52), observada a prescrição quinquenal. As parcelas em
atraso serão atualizadas conforme Ordem de Serviço no 01/06 dos Juízes das Varas de
Acidentes do Trabalho de São Paulo, com incidência do IPCA-E a partir da inscrição do
precatório e os “juros de mora e os índices de atualização monetária serão aplicados de
acordo com a conclusão da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da EC no
62/09 realizada pelo Col. STF no julgamento das ADIs 4.257 e 4.425”. Condenou-se, ainda,
a autarquia em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas
até a sentença (Súmula 111 do STJ).
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
O nexo causal também foi devidamente demonstrado
através da emissão da CAT pela empregadora (fls. 24/25), seguida da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
6
administrativa de auxílio-doença acidentário (fls. 20), circunstância indicativa de seu
reconhecimento por parte do próprio INSS.
Ademais, ao considerar que o autor exerce a função de
trabalhador rural, atividade notadamente manual, é certo que a sequela funcional que
acomete o 4o dedo da mão direita, ocasionará no dispêndio de maior esforço do
segmento atingido como um todo.
A corroborar esse entendimento, oportuno observar,
conforme bem destacado pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo
a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como
também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os
dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões
flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário
que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos
rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas
mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para os
outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO
MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São
Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Outrossim, deve ser rechaçada a afirmação pericial de que o
benefício seria indevido, pois a sequela que acomete a parte autora não se enquadra nas
hipóteses previstas no Anexo III, do Decreto 3.048/99.
Isso porque, a fim de melhor compatibilizar o decreto
regulamentador com a redação do art. 86 da Lei no 8.213/91, que prevê que “o auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
7
firmou o entendimento de que o rol inserido no decreto é meramente exemplificativo:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
AJUDANTE
GERAL
TÉCNICO
EM
TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO OBREIRO
Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a seus termos
afastou incapacidade Anexo do Regulamento da Previdência
Social constitui rol meramente exemplificativo não podendo
sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo à atividade
habitual Dificuldade de reingresso no mercado de trabalho não
constitui fato gerador de incapacidade laboral e, ainda mais por
lesão não incapacitante decorreria de ilícito discriminatório, o que
escapa da esfera acidentária Apelação não provida. (Apelação no
0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator(a):
Antonio
Tadeu
Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/01/2013; Data de
registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO DIREITO.
COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA. COMPROVADO O
NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E
PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL DO OBREIRO. NÃO
PREVISÃO DA LESÃO NO DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE.
DECRETO TRAZ ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO
DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA CONDIÇÃO
DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto do
Reexame Necessário, com observação. (Apelação no 0365059-
96.2008.8.26.0577;
Relator(a):
Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso).
Nesse contexto, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-
C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
8
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp. 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
9
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 1o de março de 2009 (fls. 44), observada a prescrição quinquenal,
pois a ação foi ajuizada em 30/03/2015.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
10
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente momento,
discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em espécie, uma
vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios também
deverão ser definidas na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Além disso, descabe, no atual momento processual, dispor
acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria
própria à fase de execução.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso voluntário da
autarquia, exceto quanto ao pedido subsidiário da autarquia de alteração da DIB, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior de acordo com o que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ, razão pela qual o termo inicial fixado em primeiro grau e confirmado
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
11
por esta decisão poderá sofrer alteração.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam estipulados em
liquidação, sob as balizas do art. 85 do NCPC, devendo-se observar que não cabe, no
presente momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao
caso em espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários
advocatícios também deverão ser definidas na fase de liquidação; para afastar da
condenação aspectos relacionados ao pagamento do precatório/RPV, bem como para
determinar a suspensão do processo até a definição do Tema 862 dos Recursos
Repetitivos.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre os atrasados
incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela
Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Retifique a Serventia o nome do autor no sistema para fazer
constar corretamente, qual seja, Luis Costa.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1010154-59.2015.8.26.0576
Nome do(a) Segurado(a)
Luis Costa
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
1o/03/20093 (observada a prescrição)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1010154-59.2015.8.26.0576 - Voto no 16690
12
Nuncio Theophilo Neto

Relator